Tribunal: TJSP
Processo: 2296800-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização - Decisão que rejeitou a alegação preliminar de prescrição da pretensão da autora – Inconformismo do espólio réu - Inadmissibilidade - Ação que versa sobre verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de relação de trabalho mantida junto à serventia extrajudicial exercida por delegação pela agravada, representada por seu espólio - Competência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização - Decisão que rejeitou a alegação preliminar de prescrição da pretensão da autora – Inconformismo do espólio réu - Inadmissibilidade - Ação que versa sobre verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de relação de trabalho mantida junto à serventia extrajudicial exercida por delegação pela agravada, representada por seu espólio - Competência preferencial das 1a a 13a Câmara de Direito Público, para ações que versem sobre servidores públicos em geral – Inteligência do artigo 3o, I.1, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição